Tribunal: STF
Processo: RE 209847
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-09
Data de publicação: 2011-06-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO POR FORÇA DE IDÊNTICA MEDIDA. O cabimento de embargos declaratórios contra decisão proferida por força de idêntica medida pressupõe o surgimento do vício, pela vez primeira, nesta última. A duplicidade de recursos leva ao não conhecimento dos subsequentes declaratórios.